Tribunal: TJMT
Processo: 1015289-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015289-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANILO NASCIMENTO GARCIA - CPF: 815.386.261-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. FICHA CADASTRAL ASSINADA, BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS E CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOROCRED) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a ficha cadastral assinada, biometria facial e documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação do produto/serviço que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANILO NASCIMENTO GARCIA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a origem do débito e legitimidade da negativação objeto da demanda, proveniente de cessão de crédito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da única restrição em seu nome.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se que se encontra demonstrada a contratação pelo Reclamante de cartão de crédito junto à empresa SOROCRED, bem como a legalidade dos débitos, a regular cessão do crédito entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa acostada pelo ora Recorrido, ficha cadastral assinada, biometria facial e documentos pessoais (RG e CPF) utilizados pelo autor da ação na contratação originária do débito (id. 178465269), faturas (id. 178465270) e a certidão de cartório informando acerca do termo de cessão de crédito do contrato n° 6278922204078908 entre a SOROCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
que se deu na data de 11/05/2021
, com
registro em 26/07/2021
(id. 178465274).

Logo, válido ressaltar que, no caso vertente, não houve negativação anterior à data da cessão do crédito, pois a
data de 25/09/2020
, lançada no extrato juntado com a inicial (id. 178465262; p. 2),
corresponde à data de vencimento da dívida e não à data de sua inclusão no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito
, informação essa sobressaltada pelos elementos probatórios presentes nos autos.

Outrossim, a ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir o Recorrido (cessionário) de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP, (STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao Sr. Danilo a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023